Tribunal: TJMT
Processo: 1013536-75.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013536-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NELSON RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 775.414.211-20 (RECORRIDO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/195)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COBRANÇA MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DO DÉBITO.

SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sentença de procedência que condenou a recorrente a revisar a fatura do mês 01/2023, a serem calculadas com base na média dos últimos 6 (seis) meses e condenação em danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Pretensão recursal: reforma integral da sentença para reconhecer a legalidade dos débitos e afastar a condenação em danos morais.

3. Pleito de alteração de período de média que configura ausência de interesse recursal, eis que a média dos últimos 6 (seis) meses é menor do que a média dos últimos 12 (doze) meses.

4. A recorrente afirma que não restou demonstrada a incompatibilidade do consumo faturado.

5. Fatura questionada: janeiro/2023 (R$ 315,65 – 45m3). Faturas anteriores que demonstram a discrepância de consumo das faturas questionadas: 11/2022 (R$ 103,50 - 22m3), 10/2022 (R$ 127,65 - 25m3), 09/2022 (R$ 135,70 - 26m3), 08/2022 (R$ 103,50 - 22m3) e 07/2022 (R$ 77,78 - 18m3).

6.
Ausência de provas da legalidade do débito, com fatura emitida muito acima da média de consumo, motivo por que se faz necessária a desconstituição da fatura.

7.
Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano
in re ipsa
).

8.
Consoante o Superior Tribunal de Justiça,
"a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado"
(AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

9.
Recurso conhecido e desprovido.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos e a súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 46, Lei n. 9.099/1995.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023